Tribunal: TJMT
Processo: 0003208-96.2017.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003208-96.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELISSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 009.269.202-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELEN CRISTIANE ESPONCHADO PRATA - CPF: 019.338.211-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELISSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO INDULTO DE PENA – INDULTO ESPECIAL NATALINO -
DECRETO 9.246/2017
– RECURSO DEFENSIVO – PLEITEIA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

“(...) A possibilidade de concessão de
indulto
deve ser analisa pelo juízo da execução, observados os requisitos estabelecidos pelo decreto responsável e pela
Lei de Execução Penal
(...)”.
(
APELAÇÃO

CRIMINAL
1.0209.14.012540-9/001 - COMARCA DE CURVELO - APELANTE: E. M. M. O. - APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VÍTIMA: H. F., G. A. O. M., A. S. J.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003208-96.2017.8.11.0039

APELANTE: WELISSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Welisson Pereira de Souza
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo dos crimes previstos nos art. 147, caput e art. 168,
caput
, todos c/c art. 61, inc. II, "f", na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condená-lo à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à
época dos fatos, pela prática do delito de dano qualificado pelo
emprego de substância inflamável ou explosiva,
previsto no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços comunitários, e ser deliberada pelo Juízo da Execução Penal (id. 129178693, p. 178).

Em suas razões, a defesa do apelante sustenta que o benefício do indulto é aplicável, porquanto preenche os requisitos necessários e faz jus ao indulto especial previsto no artigo 1°, inciso I, alíneas “g” e “h”, do decreto 9.246/2017, devendo ser declarada extinta sua pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal (id. 129178693, p. 197).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Púbico requer o desprovimento do recurso (id. 129178697).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação criminal (id. 129339187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELISSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Welisson Pereira de Souza
, foi condenado à pena total de
06 (seis) meses de detenção, no regime aberto
,
e ao pagamento de 10 dias multa,
posteriormente substituída por
uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços comunitários, e ser deliberada pelo Juízo da Execução Penal,
pela prática do delito de dano qualificado pelo
emprego de substância inflamável ou explosiva
.

Assim, em sede de recurso de apelação,
busca a aplicação do benefício do indulto, alegando preencher os requisitos necessários previstos no artigo 1°, inciso I, alíneas “g” e “h”, do decreto 9.246/2017, devendo ser declarada extinta sua pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Contudo, saliento que o pleito é inviável, porquanto se trata de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais via de postulação típica e adequada, sob pena de, a se entender de forma diversa, incorrer em indesejável supressão de instância.

Nesse sentido:

“(...) A possibilidade de concessão de
indulto
deve ser analisa pelo juízo da execução, observados os requisitos estabelecidos pelo decreto responsável e pela
Lei de Execução Penal
. Em consonância com o disposto no art.
804
, do
CPP
, a matéria envolvendo custas processuais se trata de efeito da condenação, devendo seu trato se dar perante o juízo da execução.
(
APELAÇÃO

CRIMINAL
1.0209.14.012540-9/001 - COMARCA DE CURVELO - APELANTE: E. M. M. O. - APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VÍTIMA: H. F., G. A. O. M., A. S. J.)

Com efeito, o requerimento de indulto com base no Decreto
9.246/2017
deve ser formulado perante o Juízo de execução penal competente, posto que a ele cabe, originariamente, decidir sobre todos os incidentes inerentes à execução penal, nos termos do artigo 66 da Lei 7.210/84.

Ainda, o artigo 192, da LEP, ratifica a assertiva dispondo que:
“Concedido o indulto e anexada aos autos a cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação”
.

Ademais, tal pretensão não foi deduzida em primeira instância, de modo que eventual manifestação deste Tribunal sobre o tema acarretaria supressão de instância.

Desse modo, inviável o atendimento a tal pleito neste momento recursal.

Ante o exposto, e com o parecer,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022